Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713915-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no Proc. 0737060-98.2017.8.07.0001, do qual foi extraído agravo de instrumento anterior (0724388-90.2019.8.07.0000), distribuído, em 07/11/19, ao Des. Arnoldo Camanho, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 16-03-2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR